Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-94.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. NULIDADE DE SENTENÇA. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA OPORTUNIZADA. AUTOR INERTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à existência, ou não, de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir.
3. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).
3.1. Em decisão de saneamento e organização do feito, o Juízo a quo facultou às partes dizerem se tinham alguma prova a produzir além da documental até o momento produzida, tendo a parte requerente permanecido inerte.
3.2. Desse modo, descabe considerar a ocorrência de cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide, uma vez que foi oportunizada às partes a produção de provas, as quais não manifestaram interesse.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “A questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório e da necessidade da prova requerida. No caso, quando oportunizado, a parte requerente não manifestou interesse na realização de prova testemunhal para provar o fato controvertido a ser dirimido pela sentença.”